Tribunal: TJBA
Processo: 8044285-55.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8044285-55.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JEAN CARLOS JERONIMO PIRES NASCIMENTO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. VESTIBULAR. SISTEMA DE COTAS PARA EGRESSOS DA REDE PÚBLICA. CANDIDATO QUE CURSOU O ENSINO FUNDAMENTAL II EM INSTITUIÇÃO PRIVADA NA CONDIÇÃO DE BOLSISTA INTEGRAL E O ENSINO MÉDIO INTEGRALMENTE EM ESCOLA PÚBLICA. INDEFERIMENTO DE MATRÍCULA COM BASE EM INTERPRETAÇÃO LITERAL DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA E CONFORME À CONSTITUIÇÃO. IGUALDADE MATERIAL. FINALIDADE DAS POLÍTICAS AFIRMATIVAS. PRECEDENTES DO TJBA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA em face da sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que, nos autos do Mandado de Segurança, concedeu a segurança ao impetrante, determinando que a parte impetrada efetivasse sua no curso de Bacharelado em Direito, Curso 102, Campus I, Matutino, número de inscrição 623018162. 2. O apelante requer a reforma da sentença, sob o fundamento que o edital é claro e vinculante quanto ao requisito obrigatório para concorrente às vagas de cotas a comprovação de que todo o Ensino Fundamental II e Médio tenha sido cursado exclusivamente em escola pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste me verificar se e o candidato que frequentou parte do Ensino Fundamental II em escola privada, na condição de bolsista integral, e concluiu o Ensino Médio em escola pública, pode ser excluído do sistema de cotas destinado a estudantes egressos da rede pública, com base em interpretação estritamente literal do edital do vestibular. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O fato de o apelado ter cursado o Ensino Fundamental II em instituição privada como bolsista integral não o equipara, sob o aspecto socioeconômico e pedagógico, aos estudantes que custearam integralmente o ensino privado, sobretudo quando demonstrado que sua formação predominante, inclusive o Ensino Médio, ocorreu na rede pública. 4. A interpretação literal e restritiva das normas editalícias, nesse contexto, revela-se incompatível com os princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e do direito fundamental à educação. Precedentes desta Corte e parecer ministerial corroboram a adoção de interpretação teleológica e conforme à Constituição. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelo desprovido. Tese de Julgamento: 1. O candidato que cursou parte do Ensino Fundamental em instituição privada na condição de bolsista integral, e concluiu o Ensino Médio integralmente na rede pública, permanece como legítimo destinatário da política de cotas para egressos de escolas públicas, sendo inadmissível a exclusão baseada em interpretação literal e restritiva do edital, em afronta ao princípio da igualdade material e à finalidade das ações afirmativas. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8044285-55.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA e como apelada JEAN CARLOS JERONIMO PIRES NASCIMENTO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, .